Tribunal: TJDFT
Processo: 0737150-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737150-67.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDUDU RESTAURANTE E FAST FOOD EIRELI APELADO: ARTHEMIS DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Concedo o prazo de 10 (dez) dias, para juntada dos documentos que comprovem que a empresa agravante faz jus à gratuidade de Justiça. Após, retornem conclusos. Int. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora